Tribunal: TJMT
Processo: 1004056-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004056-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Liminar]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), H. P. CASTRO - ENGENHARIA E ARQUITETURA - ME - CNPJ: 05.704.759/0001-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – FIRMA INDIVIDUAL – REDIRECIONAMENTO PARA INCLUSÃO DE COOBRIGADO – DESNECESSIDADE – PROVIMENTO.

A personalidade jurídica da empresa individual é mera ficção, não havendo separação entre o patrimônio pessoal do titular e patrimônio da firma individual, motivo pelo qual é desnecessário o redirecionamento da execução fiscal para também incluir no polo passivo da ação executiva o empresário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Execução Fiscal, por ele proposta, contra a Recorrida, indeferiu o pedido de redirecionamento ao sócio.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que Henrique Prado Castro é empresário individual e, portanto, não é necessário o redirecionamento ou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que o patrimônio do empresário seja alcançado para responder pelos débitos constituídos no CNPJ da microempresa individual.

Assevera que é pacificado o entendimento de que não existe diferenciação entre o patrimônio da firma individual e da pessoa física do empresário, portanto, os dois se confundem, respondendo ilimitadamente pelos débitos da empresa individual.

Afirma que o
decisum
que indeferiu o pedido de redirecionamento e, consequentemente, o bloqueio de valores nas contas bancárias do empresário contraria a disposição da microempresa individual e a jurisprudência nacional e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A parte Recorrida não apresentou contraminuta ao Recurso (id. 164885167, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 165521188, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Execução Fiscal, por ele proposta, contra a Recorrida, indeferiu o pedido de redirecionamento ao sócio.

Denota-se dos autos de origem que o Município de Alta Floresta/MT propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a firma individual H. P. Castro Engenharia e Arquitetura-ME, tendo como objeto 247 (duzentas e quarenta e sete) CDAs, relacionadas a débitos de IPTU.

A Executada foi devidamente citada (id. 59230288, pág. 35 – autos de origem).

O Exequente requereu o prosseguimento do feito, na pessoa do empresário individual Henrique Prado Castro, com o bloqueio de valores em suas contas bancárias, visto que se trata de firma individual (id. 74581486, págs. 01/05 – autos de origem).

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Outrossim,
INDEFIRO o pedido de redirecionamento aos sócios, visto que prescreve em 05 (cinco) anos o prazo para redirecionamento da Execução Fiscal ao sócio, sendo que o presente feito tramita há mais de 14 anos e a empresa foi citada em 14/06/2011, conforme fl. 35 do PDF - id. 59230288.

Contra esse ato, o Município de Alta Floresta interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É sabido que a firma individual é uma mera ficção jurídica. Nada mais é do que a própria pessoa física do empresário que a constitui, na medida em que o patrimônio de ambas se confunde, sendo o seu nome o mesmo da pessoa física.

Dessa forma, em se tratando de firma individual, presume-se que foi constituída por patrimônio único e assim sendo, os bens particulares do empresário individual respondem por quaisquer dívidas contraídas pela empresa.

O Código Civil, no artigo 1.157, estabelece que a pessoa natural responde ilimitadamente pelas obrigações da empresa em razão da confusão patrimonial que é característica desta modalidade de exploração de atividade econômica. Veja-se:

Art. 1.157.
A sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada operará sob firma
, na qual somente os nomes daqueles poderão figurar, bastando para formá-la aditar ao nome de um deles a expressão “e companhia” ou sua abreviatura.

Parágrafo único.
Ficam solidária e ilimitadamente responsáveis pelas obrigações contraídas sob a firma social aqueles que, por seus nomes, figurarem na firma da sociedade de que trata este artigo
. (Destaquei).

Sobre a responsabilidade patrimonial da pessoa natural que exerce a atividade empresarial individualmente, operando sob firma social, a doutrina explica:

No Brasil, vigora o princípio da unicidade do patrimônio. Cada sujeito de direito titula, em regra, um único patrimônio, composto pelos bens de sua titularidade, incluindo créditos e direitos (ativos), e pelas dívidas contraídas (passivos). Assim, embora vulgarmente se utilize a expressão “patrimônio” apenas como referência aos elementos da propriedade ou titularidade de uma pessoa, em termos técnicos, deve-se alargar o conceito para que abarque, igualmente, as obrigações passivas (dívidas). O patrimônio é o conjunto de ativos e passivos relacionados a um determinado sujeito de direito.

Pois bem,
no patrimônio da pessoa natural que se dedica à exploração de uma atividade empresarial individualmente, encontram-se indistinguíveis tanto os ativos e passivos relacionados à empresa como os não relacionados
. (...)

Como se trata de um só patrimônio, sem a distinção, de um lado, de ativos e passivos relacionados, o credor pode pleitear a satisfação de seu crédito mediante a expropriação de quaisquer bens do empresário individual, sendo indiferente se estão ativo e passivo ligados - ou não - à exploração da atividade empresarial.
(COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: direito de empresa, vol. 1. 18. ed., São Paulo: Saraiva, 2014, pp. 184/185). (Negritei).

Dessa forma, inexiste dúvidas de que é desnecessário o redirecionamento da ação executiva para alcançar o patrimônio da pessoa física responsável pela empresa individual.

No caso vertente, verifico que Henrique Prado Castro é empresário individual, proprietário da pessoa jurídica Executada, H. P, Castro – Engenharia e Arquitetura (id. 74581489, pág. 01 – autos de origem).

Nessa quadra, é certo que o patrimônio do empresário individual responde pelos débitos tributários decorrentes da atividade empresarial da pessoa jurídica.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. REDIRECIONAMENTO.

1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade patrimonial do empresário individual e as formalidades legais para sua inclusão no polo passivo de execução de débito da firma da qual era titular.

2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas.

3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual"
(REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017).

4. Sendo assim,
o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.

5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ, o que já seria suficiente para se rejeitar a pretensão recursal com base na Súmula 83/STJ. O referido verbete sumular aplica-se aos recursos interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

6. (...). (REsp n. 1.682.989/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — FIRMA INDIVIDUAL — REDIRECIONAMENTO E CITAÇÃO DA PESSOA FÍSICA — RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL ILIMITADA DO SÓCIO TITULAR — DESNECESSIDADE — RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de firma individual, a responsabilidade patrimonial do empresário individual em relação aos débitos fiscais da pessoa jurídica é ilimitada, portanto, o redirecionamento da execução fiscal para citação da pessoa natural titular da firma é desnecessário
. (N.U 1001217-25.2016.8.11.0000, Relator Dr. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/11/2019, publicado no DJE 21/11/2019). (Negritei).

Por tais considerações, o provimento do Agravo de Instrumento é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Alta Floresta/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023